Tribunal: TJES
Processo: 5034441-02.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034441-02.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: PEDRO GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5034441-02.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GA
BINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A.

RECORRIDO:
PEDRO GOMES DE OLIVEIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NEGADA PELO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE DE TERCEIRO CONFIGURADA. DIVERGÊNCIA PATENTE DE CONTAS BANCÁRIAS NO REPASSE DO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. CONTRATO NULO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DEVIDA. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA ALIMENTAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide, determinar a abstenção definitiva dos descontos em folha de pagamento da parte autora, condenar a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da data de prolação da sentença, observando-se os parâmetros da Lei n.º 14.905/2024. A demanda decorre da insatisfação do autor com a inserção de descontos mensais sob a rubrica "CONSIGNACAO - CARTAO" (RCC) em seu benefício previdenciário, iniciados em novembro de 2022, aduzindo a ausência de celebração de qualquer negócio jurídico válido com a instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a ocorrência de advocacia predatória/fraude processual por captação indevida de clientela pelo patrono do autor. No mérito, postula a reforma integral do julgado alegando a regularidade e a licitude da operação de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), asseverando que a avença foi legitimamente celebrada por meio eletrônico com assinatura digital, validação facial por biometria e envio de documentos pessoais pelo recorrido, bem como a efetiva utilização do saldo disponibilizado por transferência eletrônica (TED) e a realização de compras comerciais. Subsidiariamente, aduz engano justificável para afastar a devolução em dobro e insurge-se contra a condenação por danos morais, requerendo sua exclusão ou minoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente, rechaça-se a arguição de inépcia por suposta prática de advocacia predatória. A mera multiplicidade de demandas propostas pelo mesmo causídico em face de instituições financeiras não é causa, por si só, para evidenciar má-fé, lide temerária ou vício de representação processual. No caso vertente, o instrumento de mandato encontra-se devidamente assinado pela parte autora e dotado de poderes amplos para o foro em geral, o que resguarda o direito fundamental de acesso à justiça. Além disso, o autor compareceu à audiência de ID. 19459398 com o advogado, demonstrando que tem conhecimento da presente ação, não havendo que se falar em procuração falsa.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Adentrando ao mérito da pretensão recursal, a controvérsia central consiste em definir se houve regularidade e licitude na contratação da operação bancária de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

6.

Fixada essa premissa, verifica-se o acerto do entendimento exarado pelo juízo de origem. Competia à instituição financeira demonstrar de forma inequívoca a higidez do negócio jurídico e que o valor do mútuo foi efetivamente revertido em proveito do autor. Contudo, o recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente desse encargo, conforme dita o art. 373, inciso II, do CPC.

7.

Embora o banco alegue a regularidade da formalização eletrônica mediante apresentação de telas sistêmicas, selfie e dados biométricos, constatou-se nos autos patente divergência entre a agência e conta poupança destinatária da transferência eletrônica (TED) indicada nos demonstrativos da ré e os dados bancários reais pertencentes à parte autora. O comprovante de transferência bancária (TED) juntado pela defesa demonstra o repasse de R$ 2.607,50 para uma conta corrente da Caixa Econômica Federal (Agência 880, Conta 766491673-0). Todavia, restou cabalmente demonstrado nos autos (Ids. 19459260 e 19459271) que o autor não possui vínculo com a referida conta bancária, sendo os seus proventos e movimentações reais adstritos a contas de titularidade inteiramente diversas. Tal circunstância fulmina a autenticidade e a licitude do repasse do crédito, evidenciando a ocorrência de fraude praticada por terceiros e a inequívoca falha de segurança nos trâmites administrativos da instituição financeira. Ademais, a assinatura do contrato não é autenticável e não há geolocalização. O recorrente alega utilização do cartão de crédito, mas não há prova da regular contratação e de que foi o autor quem o utilizou.

8.

O banco recorrente centra suas razões recursais na tese de que o contrato eletrônico possuía cláusulas claras e ostensivas, sustentando a inocorrência de erro substancial, dolo ou ignorância por parte do consumidor idoso. Ocorre que a teoria dos vícios de consentimento pressupõe, obrigatoriamente, que o consumidor tenha manifestado sua vontade de contratar, ainda que de forma equivocada ou mal informada.

9.

O caso em tela é flagrantemente diverso. Não se discute, portanto, se o recorrido compreendeu ou não a sistemática do cartão consignado ou se era absolutamente capaz para assinar digitalmente, pois o autor, desde a exordial nega veementemente a contratação, tanto é que em contrarrazões afirmou que “
o cerne da questão é a inexistência de qualquer contratação válida, seja de empréstimo ou de cartão de crédito consignado, nos moldes que geraram os descontos
” (ID. 19459402 - Pág. 6). O que se constata é que a vontade do autor jamais existiu para o negócio jurídico que o banco executou, devido à fraude.

10.

A responsabilidade civil do prestador de serviços bancários é de natureza objetiva, respondendo pelos danos causados em razão de defeitos na segurança das operações, conforme a teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC). Ademais, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Configurada a fraude na contratação e no repasse das verbas, resta caracterizado o defeito na segurança dos serviços bancários. Logo, imperiosa é a manutenção da declaração de nulidade do pacto e a abstenção definitiva dos descontos em folha.

11.

No tocante à repetição do indébito, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”, o que se amolda perfeitamente ao caso, considerando a retenção continuada de verbas de aposentadoria sem suporte contratual hígido.

12.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A supressão indevida e arbitrária de recursos financeiros diretamente de benefício previdenciário, verba de nítida natureza alimentar destinada à subsistência de pessoa idosa, atinge direito personalíssimo, comprometendo a estabilidade financeira e gerando angústia, aflição e abalo extrapatrimonial que extrapolam o mero dissabor do cotidiano. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

13.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$6.000,00 (seis mil reais).

14.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

15.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

17.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)